Tribunal: STF
Processo: Rcl 65050
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. LEI 8.878/1994. ANISTIA.  DECISÃO  QUE DETERMINA REMUNERAÇÃO EM CARÁTER RETROATIVO DE FUNCIONÁRIO ANISTIADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA  À SÚMULA VINCULANTES 10.  OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO  INDEVIDO DE PREVISÃO LEGAL  ESPECÍFICA SEM OBSERVÂNCIA DA  CLÁUSULA DE RESERVA DE  PLENÁRIO. ACÓRDÃO REGIONAL QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO, A AUTORIZAR O MANEJO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.